Tribunal: TJMT
Processo: 1011911-39.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011911-39.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – MANUTENÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE GRAVIDADE E VIOLAÇÃO INTOLERÁVEL DE VALORES FUNDAMENTAS TITULARIZADOS PELA COLETIVIDADE – MEROS DISSABORES COTIDIANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.”(TJMT - APELAÇÃO No 63110/2015 – Relatora: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 13-8-2018).

R E L A T Ó R I O

Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado:
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos n° 1011911-39.2019.811.0003, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar que a Apelada deixe de efetuar qualquer cobrança aos consumidores quando há suspensão do fornecimento de água, durante todo o período em que permanecer nesta condição, com exceção dos casos em que for comprovada a violação do medidos, sendo plausível a cobrança desde que especifique a natureza desta, bem como que produza prova neste sentido, bem como julgou improcedente o pedido de dano moral.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera quanto à necessidade de condenar a apelada ao pagamento de danos morais coletivos.

Argumenta, ainda, que por se em razão da natureza coletiva da ação, resta evidente não ser possível apontar, de forma imediata e exaustiva, a relação de todos os prejudicados com a ausência de fornecimento de água.

Igualmente, apregoa que as informações prestadas nos autos quanto ao descumprimento da Lei Municipal n° 7.695/2013 pela própria Apelada, alinhada ao fato de sua negativa em firmar Termo de Ajustamento de Conduta de se abster em efetuar cobranças após a interrupção dos serviços constituem prova inequívoca do procedimento ilícito praticado pela Apelada.

Além disso, verbera que os relatórios de Visita Domiciliar efetuados por Assistente Social da Promotoria de Justiça denotam que, mesmo interrompido o fornecimento de seus serviços, a Apelada continuou a cobrar taxa mínima mensal dos consumidores.

Pontua, mais, que a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, além de compensar a coletividade, possui função pedagógica, servindo para desestimular a reiteração de práticas abusivas pela apelada.

Por esses argumentos, postula pelo provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença de primeiro grau para condenar a Apelada ao pagamento de dano moral coletivo no calor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Nas contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo, argumentando a ausência de provas do alegado pelo Apelante (ID. 66460967).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo (ID. 77271972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos n° 1011911-39.2019.811.0003, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar que a Apelada deixe de efetuar qualquer cobrança aos consumidores quando há suspensão do fornecimento de água, durante todo o período em que permanecer nesta condição, com exceção dos casos em que for comprovada a violação do medidos, sendo plausível a cobrança desde que especifique a natureza desta, bem como que produza prova neste sentido, bem como julgou improcedente o pedido de dano moral.

Extrai-se dos autos que a Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública em faze da Autarquia Municipal Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR, objetivando a sua condenação nas obrigações de fazer

Conforme narrado na inicial, em breve síntese, a Apelada estaria gerando faturas aos munícipes mesmo diante da suspensão do fornecimento de água, em descumprimento à Lei Municipal no 7.695/2013, o que ensejou a instauração do Inquérito Civil 78/2016 pelo Apelante, por meio do qual fora realizada a tentativa de firmar um Termo de Ajustamento de Conduta, todavia, este não logrou êxito quanto ao seu objetivo.

Defende que mesmo determinado no referido diploma legal o impedimento de efetuar cobranças de qualquer natureza por todo o período em que o abastecimento de água estiver interrompido, ainda assim o contribuinte era obrigado a diligenciar junto à autarquia para que fosse baixada a fatura insubsistente.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, entendeu plausível a condenação referente à obrigação de fazer, a fim de vincular a parte Apelada à Lei Municipal referenciada, de modo que não efetue a cobrança de faturas quando suspenso o fornecimento de água, pelo período que permanecer nesta condição e, por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais coletivos por não identificar nos autos qualquer prova a evidenciar o ferimento à honra ou à dignidade dos consumidores. Vejamos:

“(...)Quanto à cobrança após a suspensão do fornecimento de água, prelecionam os arts. 1o e 2o da Lei n. 7.695, de 29 de maio de 2013:

Art 1 Fica o SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis ou qualquer outra entidade, autarquia ou empresa que venha a explorar o serviço de abastecimento de água em Rondonópolis, impedidos de efetuar cobrança de qualquer natureza ao munícipe, a partir da data em que for efetuado o "corte da água".

Parágrafo único O impedimento a que se refere o caput deste artigo se estenderá pelo período em que o abastecimento estiver interrompido.

Art 2 Para efeito do que trata o art. 1o, a interrupção contratual entre as partes se dará automaticamente, sendo desnecessário que o munícipe tenha que se dirigir a autarquia, para requerê-la.

Argumenta a parte requerida acerca da necessidade da cobrança de tarifa mínima em razão da disponibilidade do serviço. Todavia, o presente caso se trata cobrança irregular decorrente da indisponibilidade do serviço, em que há a suspensão do fornecimento de água.

Deste modo, em se tratando de relação consumerista, caracterizada pela prestação e contrapestação, somente deve haver a cobrança caso haja um produto disponibilizado, sendo por certo que, no caso do corte de água, não há que se falar em disponibilização do produto, logo, não deve haver qualquer tipo de cobrança, não sendo plausível a necessidade do consumidor diligenciar junto à autarquia para que, somente a partir disto, seja efetuada a baixa da fatura cobrada após o corte de água.

Assim, plausível se faz o acolhimento do pedido relativo à obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se vincule ao que dispõe a Lei n.

7.695, de 29 de maio de 2013, de modo que não efetue a cobrança de faturas quando suspenso o fornecimento de água, pelo período que permanecer nesta condição.

De outro giro, a parte requerida ainda esclareceu quanto aos casos em que, efetivada a suspensão do fornecimento, o próprio contribuinte fraudava o medidor, caso em que procedia com a cobrança da notificação da religação por conta.

Desse modo, nos casos em que for flagrante a violação do hidrômetro, não há que se falar em irregularidade na cobrança do SANEAR, uma vez que estará pautada em razão de consumo efetivo de água.

Nesse viés, em casos em que for constatada a violação no medidor como subterfúgio, deverá a autarquia proceder com a cobrança, desde que especifique a sua natureza e produza prova nesse sentido, podendo inclusive incidir multa em decorrência do ilícito praticado.

(...)

Conforme se verifica nos autos, não há qualquer prova que evidencie o eventual ferimento à honra ou à dignidade dos consumidores representados pela parte autora, até porque sequer fora comprovado que a parte requerida teria efetuado a cobrança de faturas após a suspensão do fornecimento de água.

Insta salientar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora provar o alegado.

Tal regra é relativizada quando se trata de relação consumerista, desde que demonstrada a hipossuficiência que se configura na dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Todavia, no caso dos autos, tenho que o ônus da prova não deve ser invertido, uma vez que, se o Ministério Público alega em sua exordial que a autarquia teria procedido com a cobrança de consumo de água mesmo com a suspensão dos serviços de fornecimento, deveria ter prova do ocorrido, seja por meio de denúncias feitas por consumidores ou por meio das próprias faturas cobradas após a suspensão do fornecimento de água.

Aliás, provar aquilo que não fez não é possível, trata-se de prova diabólica, o que corrobora pela não inversão do ônus probatório.

Nesse sentido, analisando detidamente os documentos juntados pelo órgão ministerial, não se observa qualquer elemento que evidencie o dano moral alegado, somente cópia do Inquérito Civil, o qual se limitou à defesa da referida autarquia, bem como do insucesso de firmar o Termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público.

Nesse viés, em se tratando de provas documentais, deveriam ter sido juntadas à petição inicial, precluindo, portanto, o direito da parte autora.

Isto posto, não há que se falar em indenização por danos morais, já que a pretensão autoral é deficiente de qualquer prova nesse sentido.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão posta na peça vestibular, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, a fim de determinar que a parte requerida deixe de efetuar qualquer cobranças aos consumidores quando há a suspensão do fornecimento de água, durante todo o período em que permanecer nesta condição, com exceção dos casos em que for comprovada a violação do medidor, sendo plausível a cobrança desde que especifique a natureza desta, bem como que produza prova neste sentido.

Via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.

As partes são isentas de custas e o autor de sucumbência, entretanto, por ter sido a ação apresentada pelo Ministério Público, não poderá receber sucumbência alguma da parte requerida.

Transitada em julgada, em nada sendo requerido, arquive-se.” (ID. 66460957).

Argumenta o Apelante, em breve síntese,
que a Apelada deve ser condenada pelos danos morais coletivos, diante do descumprimento da Lei Municipal.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, para configuração do dever de indenizar da Administração Pública, e, consequentemente, das Autarquias prestadoras de serviço público, adota-se a teoria da responsabilidade objetiva, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o pretenso dano e a conduta perpetrada - independentemente da existência de dolo ou culpa, bem como irrelevante se se trata de ato omissivo ou comissivo -, evidência necessária em todas as hipóteses, pois, sem tais elementos, não haveria o relatado prejuízo imaterial.

Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com relação aos danos morais coletivos, única insurgência tratada no presente recurso,

conquanto o Ministério Público fundamente a prescindibilidade de comprovação do dano, para a configuração do abalo moral transindividual ou coletivo, de modo a ensejar a sua respectiva reparação, o STJ exige: 1) a conduta antijurídica (omissiva ou comissiva) do agente, pessoa física ou jurídica; 2) a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, de que seja titular uma determinada coletividade (grupo, comunidade, categoria ou classe de pessoas); 3) a notória e indubitável não tolerabilidade da ilicitude, diante da realidade apreendida, da sua repercussão social e da própria dimensão da ofensa aos interesses jurídicos fundamentais; 4) o nexo de causalidade observado entre a conduta do agente e o dano correspondente à violação do interesse coletivo, lato sensu considerado.

A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1221759/RJ, de relatoria do Ministro Massami Uyeda, reconhece o cabimento de indenização por dano moral coletivo, ressaltando, no entanto, que:

(...) não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. (...)

No caso dos autos, ainda que reconhecida a cobrança irregular de tarifa mínima, decorrente da indisponibilidade do serviço de fornecimento de água, não se verifica ofensa ao sentimento da comunidade ou do grupo de pessoas vinculadas judiricamente.

Dessarte, é certo que não ficou materializada a ofensa ao sentimento da comunidade ou do grupo de pessoas vinculadas juridicamente, ou seja, não houve efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial, de ordem transindividual.

Não se desconhece, nesse caso o incômodo suportado pelos consumidores, diante da prática de conduta abusiva às relações de consumo. Todavia, tal fato, por si só, não constitui dano moral coletivo.

A propósito, em situação semelhante assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – TELEFONIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS/PRODUTOS NÃO AUTORIZADOS, RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATOS E ALTERAÇÃO DE PLANOS SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DERIVADO DE ORIGEM COMUM – INTERESSE PROCESSUAL – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC – PRÁTICAS ABUSIVAS VEDADAS PELO CDC – AJUSTES ADMINISTRATIVOS QUE NÃO AFASTAM A ILICITUDE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS PELOS CONSUMIDORES - ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3°, DO CDC –

DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Em se tratando de relação de consumo, o Ministério Público está legitimado a ajuizar Ação Civil Pública e consequentemente, possui interesse de agir para resguardar o direito dos consumidores, de modo geral. 2. Pela teoria da causa madura, tem-se que se causa versar questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC. 3. Embora a Apelada tenha alegado que o serviço foi ajustado administrativamente e, portanto, não haveria qualquer ilicitude, omitiu-se de trazer aos autos prova de que os consumidores teriam requerido a prestação dos serviços cobrados, a alteração de planos e/ ou renovação dos contratos, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 14, § 3°, do CDC, ainda que se tratasse de pactuação por telefone, não sendo admitida para tal fim a mera apresentação de telas sistêmicas internas, 4. O oferecimento de produto ou serviço, sem solicitação prévia, por empresa de telefonia que presta serviços de telecomunicações, é pratica abusiva e autoriza a procedência da ação para que a Apelada abstenha-se de efetuar

cobranças irregulares de faturas, renovação automática de contratos, alteração de planos e valores, sem consulta ao consumidor e cobranças de pacotes de interatividade nos planos pré-pagos sem anuência do consumidor. 5. (...)
Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(TJMT - APELAÇÃO No 63110/2015 – Relatora: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 13-8-2018).” (N.U 0003555-13.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). (Destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – MÁ-PRESTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MINORAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTE DO STJ -

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARCIALMENTE PROVIDO. As prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução das suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento. É dever da operadora a devolução na forma simples dos valores pagos pelos consumidores quando o serviço não foi prestado, bem como o ressarcimento dos danos diante da má-prestação do serviço, mormente quando ausente qualquer excludente de responsabilidade. Para haver a restituição em dobro de valores pago incorretamente ao credor, deve ser comprovada a existência de má-fé daquele, evitando-se, dessa forma, qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.
“[...] A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias" (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016).
[...].” (AgInt no AREsp 1136945/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)” (N.U 0030359-12.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 13/08/2019). (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TELEFONIA - COBRANÇA DE SERVIÇOS/PRODUTOS NÃO AUTORIZADOS - DEMONSTRAÇÃO
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - TUTELA DE DIREITO DO CONSUMIDOR - MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 206, §3o, DO CÓDIGO CIVIL -
DANO MORAL COLETIVO – NÃO

EVIDENCIADO
- APELOS DESPROVIDOS. Comprovada a cobrança indevida de serviços ou produtos não solicitados, deve ser mantida a condenação de devolução, em dobro, dos valores recebidos pela empresa beneficiada. A repetição do indébito, em dobro, justifica-se quando houver a comprovação do pagamento de quantia indevida e o erro não for justificável. Correta a inversão do ônus da prova, se presentes os pressupostos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Mostrando-se razoável e proporcional, deve ser mantida a multa aplicada para cada consumidor lesado. Não merece acolhimento a pretensão de indenização, a título de danos materiais, a ser apurada na fase da liquidação da sentença, porque configura condenação genérica. O lapso temporal, para a restituição dos valores cobrados indevidamente, deve ser aquele previsto no artigo 206, §3o , IV, do CC.
Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada
.”
(TJMT - APELAÇÃO No 63110/2015 – Relatora: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARAG. R. P.ZANOLO – REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 13-8-2018). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022